Tribunal: STJ
Processo: 0281583-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022661 - RN(2025/0281583-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA
ADVOGADOS
: ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES - RN005541
OSMAR JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA - RN017487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 219a66db-8ab6-4562-a50e-96fc75cb468d

Documento eletrônico VDA56116992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 219a66db-8ab6-4562-a50e-96fc75cb468d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022661 - RN(2025/0281583-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA
ADVOGADOS
: ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES - RN005541
OSMAR JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA - RN017487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HOSTÍLIO JOSÉ DE
LARA MEDINA contra a decisão que não conheceu do
em
habeas corpus
face do não exame da questão discutida no ato objeto da impetração.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que, embora o Tribunal de
origem tenha entendido que a matéria deveria ser tratada em recurso próprio,
enfrentou a questão.
Requer o acolhimento do agravo para que do
se
habeas corpus
conheça e pleiteia a sua apreciação pela Turma julgadora.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55898275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: 04fa8f5b-2e2c-4e21-a3da-53ae05769351

VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas
envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que
corpus
impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza
o conhecimento do
, nos termos da pacífica jurisprudência:
habeas corpus
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
E
DESEMBARGADORES
QUE
ATUARAM ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o
que obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior,
sendo certo
sob pena de indevida supressão de instância,
que o incidente de impedimento ou suspeição deve ser
requerido junto ao Juízo que conduzirá o processo, mediante
demonstração do justo impedimento, a teor do disposto no
Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro
805.331/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade
vergastada
sob
o
ângulo
pretendido
na
impetração, resta inviável seu conhecimento
por
per saltum
esta Corte Superior. Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
Documento eletrônico VDA55898275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: 04fa8f5b-2e2c-4e21-a3da-53ae05769351

possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
395.493/SP,
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de
906.517/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
20/8/2024,
23/8/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, tendo em vista que a determinação de unificação
das penas e de regressão de regime se deu em observância ao
da LEP.
art. 111
Ademais, consoante destacado pelo Tribunal de origem (fl. 209):
[...] cuida a espécie de matéria a ensejar maior incursionamento
dos fatos e provas inviável na via estreita do HC, sobretudo
pelas diversas condenações existentes, sendo a última posterior
ao do lapso prescricional reconhecido por um só dos feitos,
havendo ainda de ser analisada a (in) existência de faltas graves.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: 04fa8f5b-2e2c-4e21-a3da-53ae05769351

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.661 / RN
Número Registro: 2025/0281583-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01148602320168200001 08007194320258200000 1148602320168200001 8007194320258200000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSMAR JOSE MACIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES - RN005541
OSMAR JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA - RN017487
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA
ADVOGADOS : ANDREO ZAMENHOF DE MACEDO ALVES - RN005541
OSMAR JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA - RN017487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56088347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:44
Código de Controle do Documento: 27022469-b841-4a99-8bba-bd0100b1f30b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:44
Código de Controle do Documento: 27022469-b841-4a99-8bba-bd0100b1f30b